Tribunal: TJDFT
Processo: 0705633-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705633-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: R MOREIRA NETO COMERCIO DE ALIMENTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA (exequente) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada em desfavor de R MOREIRA NETO COMERCIO DE ALIMENTOS, processo n. 0701755-92.2018.8.07.0009, na qual indeferiu pedido de pesquisa aos sistemas CCS do Banco Central do Brasil e de Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. Transcrevo a r. decisão a quo (ID 146953185 dos autos de origem): “Indefiro a pretensão de pesquisa no sistema Bacen CCS, tendo em vista sua excepcional utilização frente a fundados indícios de fraudes ou demais condutas tipificadas na Lei 9.613/1998. Frise-se que o CCS não mantém informações sobre valores ou movimentações financeiras, nem saldos de quaisquer contas ou aplicações. Portanto, mostra-se incabível, na medida em que não há suspeitas de crime, no caso em análise, mas tão somente tentativas frustradas de satisfação do débito. Defiro, ainda, consulta à última declaração de Imposto de Renda (DIPJ PJ/SIMPL e ECF de executado pessoa jurídíca) da executada pessoa jurídica, por intermédio do sistema INFOJUD. O resultado da consulta ao INFOJUD foi negativo, conforme espelhos anexos. Quanto ao pedido de consulta ao DOI, nada a prover, vez que a referida consulta é burla indireta ao recolhimento de emolumentos necessários para consulta de bens imóveis perante os cartórios extrajudiciais. Assim, deve a própria parte autora promover consulta pelos seus próprios meios, junto ao SREI, recolhendo os emolumentos respectivos. Assim, retornem os autos ao arquivo provisório, conforme determinado em ID. 66553060, e reiterado em ID. 144819699, terceiro parágrafo.” Inconformado, o exequente recorre. Afirma que, em 05/03/2018, ajuizou ação de execução contra a parte agravada, a qual, muito embora tenha sido citada, não efetuou o pagamento para a quitação do débito. Diz que as pesquisas realizadas via SISBAJUD fora parcialmente frutífera, e ao INFOJUD, sem resultado efetivo. Pondera que “em atenção ao princípio da cooperação, seria necessária a continuidade das pesquisas patrimoniais junto a outras bases de dados disponíveis para satisfação da pretensão requerida”, por isso necessárias as pesquisas de bens via DOI – Declaração de Operações Imobiliárias, bem como ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, “para que fossem identificados os relacionamentos da Firma Agravada perante o Sistema Financeiro Nacional e que, do seu respectivo resultado, fosse expedido oficio às instituições financeiras para que indicassem a natureza do bem, direito ou valor das operações encontradas.” Aduz ainda que “as pesquisas requeridas pelo Agravante junto ao CCS bem como à DOI são admitidas, cabíveis e totalmente efetivas para o caso concreto, pois esses sistemas conseguem apurar eventual ocultação bens por parte da Firma Agravada em nome de terceiros ou mesmo identificar se houve, por exemplo, transação de imóveis pela Firma Agravada, sendo passível de posterior pedido de restrição, inclusive, a fim de se combater a fraude a execução.” Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, no sentido de determinar a consulta ao CCS-BACEN e a Declaração de Operações Imobiliárias- DOI. Preparo recolhido no ID 43734034. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, em tese, não se afasta eventual probabilidade de provimento do recurso, todavia, não se verifica urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada. Cumpre salientar que não há notícia de iminente prescrição ou ato judicial tendente a extinção do processo executivo. Portanto, trata-se de questão que permite aguardar o exame pelo e. Colegiado. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator